Tribunal: TJDFT
Processo: 0048842-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0048842-61.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCY RORIZ MELO, HELIO RORIZ, HIRAM RORIZ, ISIS RORIZ, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, SUELI RORIZ, TERESINHA DE JESUS RORIZ BORGES, WISLEY DAMIAO, WILMAR RORIZ, WISGNER DAMIAO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ELCY RORIZ MELO, HELIO RORIZ, HIRAM RORIZ, ISIS RORIZ, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, SUELI RORIZ, TERESINHA DE JESUS RORIZ BORGES, WILMAR RORIZ, WISGNER DAMIAO, WISLEY DAMIAO D E S P A C H O Diante da proposta de acordo, encaminham-se os autos ao CEJUSC. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora